Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709901-60.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL EMBARGADO: MARDISA VEICULOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZAOS MULTISSETORIAL contra o acórdão de ID 54493824, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONEXÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. QUITAÇÃO DOS TÍTULOS. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto a aludida conexão dos processos encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 1.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão. 2. A documentação acostada é suficiente para comprovar a quitação dos títulos encaminhados à protesto, sendo certo que, houve a juntada dos comprovantes de pagamento e transferência bancária, descrevendo o adimplemento de cada um dos títulos. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Pretende o reexame da matéria quanto à parte que reconheceu a preclusão da matéria, ao argumento de que “não há previsão no art. 1.015 de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a conexão entre as ações”. Alega que não há que se falar em preclusão da matéria em face das previsões contidas no CPC/2015. Além disso, sustenta que houve omissão quanto à relação de Cessão de Direitos. Defende que a documentação acostada se refere a suposta quitação ocorrida entre cedente e sacado, que não presta para fins de quitação junto ao real credor. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, argumenta que o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação entre as partes ensejaria a extinção prematura de outra demanda, sendo imprescindível a atribuição de efeitos suspensivos. No que se refere à probabilidade do direito, destaca que, a não ocorrência da preclusão da matéria relativa à conexão e reunião dos processos, bem como a invalidade da quitação realizada a pessoa diversa do credor, consubstanciam a presença do requisito. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No que se refere ao reconhecimento da preclusão, registro que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/15, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Nesse ínterim em que se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que analisou a conexão, por conseguinte, a declinação de competência para a 2a Vara Cível da Comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE, prevalece o fundamento exposto no acórdão recorrido, o qual concluiu pela preclusão da matéria não agravada à época. Desse modo, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo omissão, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: De início, percebe-se que a sentença recorrida (ID 46649414) não foi o ato judicial que enfrentou e decidiu a questão da suposta conexão entre o presente feito e a ação ajuizada no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE. É de se ver, contudo, que tal questão já foi analisada e rejeitada na decisão constante do ID 46649382, publicada em 31/03/2022 (ID 46649383) não agravada à época. Daí se conclui, então, que resta preclusa para a Apelante a discussão referente a tal tese. Em nome do princípio da segurança jurídica, da efetividade e da celeridade processual, prevê o ordenamento jurídico determinados institutos para o fim de conduzir o processo ao seu escopo precípuo, que é a prestação jurisdicional efetiva e em tempo razoável. Entre os mecanismos destinados a tal objetivo, está o da preclusão que, segundo Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart “precisamente esse instituto que permite ao processo desenvolver-se adequadamente, dirigindo-se ao seu objetivo final, à sua conclusão” (Manual do Processo de Conhecimento. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 623). E acrescentam: O processo é uma marcha para frente, tendente a atingir certo objetivo predeterminado, que é a prestação integral da tutela jurisdicional. Para que o processo possa seguir sempre adiante, é preciso que se criem mecanismos destinados a impedir a repetição da prática de atos processuais ou o retorno a fases e atos já praticados, evitando-se, com isso, contradições (entre atos já praticados e outros a serem praticados) e círculos viciosos na tramitação processual. [...] Por todos esses motivos, é necessário pensar em mecanismos que auxiliem o processo a sempre avançar, permitindo uma ordenação simplificada, coordenada e racional da atividade jurisdicional, possibilitando àquele atingir o mais rapidamente possível seus objetivos. Daí a importância do instituto da preclusão. (Manual do Processo de Conhecimento. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 623). Dessa forma, as questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo. O artigo 507 do Código de Processo Civil, assim dispõe “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão”. Diante do aludido, não conheço da preliminar de nulidade de sentença, em razão da conexão, vez que o Juízo de origem indeferiu o argumento nos termos da decisão constante do ID 46649382, não agravado à época. No mais, conheço do recurso, vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que, decidindo ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais, proposta por MARDISA VEÍCULOS S/A em face da Ré/Apelante PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO, deferiu os pedidos formulados em razão de estar comprovada a quitação da dívida representada pelos documentos encaminhados à protesto. No tocante ao protesto levado a efeito em razão da suposta inadimplência dos títulos, a certidão emitida pelo cartório 3o Cartório de Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF (ID 46649244) indica que os títulos: 231337; 231333; 231351; 231350; 231360; 231359; 231358 e 231356, foram protestados em 16 de julho de 2020. Ocorre, todavia, que a parte Autora/Apelada produziu evidência concreta para ratificar o contido na inicial, sendo certo que houve quitação dos títulos protestados, em data anterior à realização do protesto (24 de outubro de 2019), restando vazia a alegação de inadimplência. Com efeito, no tocante à declaração de quitação dos títulos protestados na certidão de ID 46649244, entendo que as provas coligidas nos autos são suficientes para o deferimento do pedido autoral, isso porque, a fim de comprovar a quitação dos títulos indicados nos autos, houve a juntada dos comprovantes de pagamento e transferência bancária, descrevendo o adimplemento de cada título protestado, exsurgindo os respectivos demonstrativos de quitação (ID 46649253, 46649254, 46649255, 46649256, 46649257, 46649258 e 46649259), não podendo-se negar a importância da quitação do débito efetivada pela primeira Ré (ID 46649253 – pág. 4). Saliento que a premissa a ser considerada para o deslinde da presente questão é a (in)exigibilidade do protesto em si, inexistindo controvérsia acerca do negócio jurídico subjacente que deu origem a emissão dos títulos protestados. Considerando, então, que a documentação acostada é suficiente para comprovar a quitação dos títulos encaminhados à protesto, vislumbro a inexigibilidade da cobrança efetuada pela Ré/Apelante. Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que estes já foram fixados no patamar máximo (20%) na origem. É como voto. Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. No que se refere à concessão do efeito suspensivo, entendo que o Embargante não satisfez minimamente os requisitos para sua concessão. Isso porque o Embargante trouxe ao debate questões que já foram profundamente apreciadas na origem e por ocasião do julgamento da apelação (acórdão no 1797519), sobretudo em relação a temas como (i) inexigibilidade da obrigação e (ii) conexão destes autos com o processo em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE. Diante desse cenário, entendo que já foi analisado o mérito do pedido de atribuição de efeito suspensivo, mormente diante do fundamento do Acórdão no 1797519 (ID 54493824), que entendeu que a parte Embargada produziu evidência concreta para ratificar o contido na inicial, sendo certo que houve quitação dos títulos protestados, em data anterior à realização do protesto (24 de outubro de 2019), restando vazia a alegação de inadimplência. Atento as peculiaridades do caso, não subsiste os requisitos necessários a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Acrescento que não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC, o que evidencia que não há omissão no decisum. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024 15:42:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador